Tribunal: STF
Processo: IF 94
Classe: IF
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-19
Data de publicação: 1986-12-19

Ementa:
PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO
JUDICIAL.
- FALTA DE LEGITIMIDADE DO REQUERENTE, UMA VEZ QUE A REQUISIÇÃO DE
INTERVENÇÃO FEDERAL, PREVISTA NO ART. 11, PARAGRAFO 1., 'B', DA
CONSTITUIÇÃO, DEPENDE DA INICIATIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO (ART. 350, II, DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.).
- PEDIDO QUE SE TEM COMO NOTICIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
NO ESTADO DE GOIAS.
- ORDEM OU DECISÃO JUDICIÁRIA A QUE ALUDE A PARTE FINAL DO INCISO
VI DO ARTIGO 10 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EXPRESSAO QUE ABARCA
QUALQUER ORDEM JUDICIAL E NÃO APENAS AS QUE DIGAM RESPEITO A
SENTENCAS TRANSITADAS EM JULGADO.
COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELO ESTADO-MEMBRO,
IMPÕE-SE A REQUISIÇÃO, DE OFICIO, AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA
REPUBLICA DE INTERVENÇÃO FEDERAL PARA O FIM ESPECIFICO DE SER ELA
CUMPRIDA.